Tribunal: TJBA
Processo: 8082551-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082551-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação cível. Inscrição em cadastro de informações de crédito (SCR/SISBACEN). Ausência de comunicação prévia. Exclusão do registro. Existência de outras anotações legítimas preexistentes. Dano moral não configurado. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão de registro de dívida no sistema SISBACEN (SCR) sem comunicação prévia ao consumidor.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da inscrição da dívida no sistema SISBACEN (SCR), à luz das normas de proteção ao consumidor e dos princípios aplicáveis, e a eventual configuração de dano moral.

III. Razões de decidir
3. A Resolução CMN nº 5.037/2022 e o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor impõem às instituições financeiras o dever de comunicação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seus dados no sistema SCR.
4. No caso, constatou-se a ausência de comprovação, por parte do banco recorrido, do cumprimento do dever de comunicação prévia, configurando-se irregularidade na inscrição.
5. Determina-se a exclusão da inscrição indevida no sistema SISBACEN (SCR), ante a ausência de comunicação prévia ao consumidor, conforme previsto na legislação.
6. Não obstante, a existência de outras anotações legítimas preexistentes no nome do apelante afasta o direito à indenização por danos morais, conforme Súmula 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

1. "A ausência de comunicação prévia ao consumidor sobre a inscrição de dívida no sistema SISBACEN (SCR) configura irregularidade que autoriza a exclusão do registro."

2. "A existência de inscrições legítimas preexistentes no nome do consumidor impede a condenação por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13; CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; TJ-BA, Apelação nº 0506683-08.2021.8.05.0080; TJ-BA, Apelação nº 8035246-97.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8082551-43.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CARLOS EDUARDO LIMA DA SILVA
e, como apelado,
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

JUÍZA CONVOCADA - RELATORA